Tribunal: TJMT
Processo: 1019135-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019135-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (AGRAVADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO - APLICAÇÃO DOS ARTS. 520 E SEGUINTES DO CPC – LIBERAÇÃO DE VALORES E PRÁTICA DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA OU ALIENAÇÃO (OU DE OUTRO DIREITO REAL) CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO – ALTA QUANTIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a caução possa ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, o fato é que o valor discutido é de elevado e não há indícios de que a parte possa suportar eventual reversibilidade do julgamento, razão pela qual o
condicionando
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, a prestação da caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz “a quo” e prestada nos próprios autos, nos termos do § único do artigo 521 c/c inciso IV, do artigo 520, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisória de Sentença n. 1001785-68.2023.8.11.0041 - 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
IGOR XAVIER PEREIRA e RAFAEL SBRISSIA,
que rejeitou a impugnação apresentada e deferiu a penhora de imóveis e rejeitou os Embargos de Declaração.

Defendem os Embargantes a ilegitimidade de Leandro Motta para figurar o polo passivo do presente cumprimento de sentença, ao argumento de que a questão da legitimidade não fez coisa julgada material, já que se encontra pendente de julgamento o Agravo Especial n. 2406777, podendo, portanto, o aresto ser reformado.

Afirmam que, nesse cenário, Leandro Motta não pode ser compelido a efetuar o pagamento do suposto crédito de forma solidária com o senhor Gildo Motta.

Fundamenta que “é evidente o perigo de irreversibilidade do cumprimento de sentença, eis que, caso não seja deferida ilegitimidade ou o sobrestamento que será perquirido, os bens de Leandro Motta serão expropriados definitivamente, circunstância que impossibilitará o retorno ao status a quo, mesmo em caso de se sagrar vencedor naquele Apelo Especial. ”.

Adiante afirma que o juiz singular indeferiu o pedido da caução, nos termos do artigo 520, IV do CPC, por entender, de forma equivocada, ser desnecessária, ante a ausência da plausibilidade da alegação.

Defendem que o ato que importe em transferência de posse ou alienação de propriedade, ou demais atos dos quais possam resultar grave dano ao executado, DEPENDEM IMPRETERÍVELMENTE DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA, INCLUSIVE COMO GARANTIA e, no presente caso, existem três imóveis e propriedade do Senhor Leandro Motta penhorados, já com determinação de avaliação dos bens, para posterior alienação, seja por adjudicação ou leilão, devendo ser oferecida a caução a título de garantia.

Requer, liminarmente a concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que determinou a penhora dos imóveis de propriedade do Senhor Leandro Motta.

No mérito requer seja reconhecida a ilegitimidade de Leandro Motta para figurar no polo passivo do presente cumprimento provisório de sentença, em razão da ausência de coisa julgada quanto ao reconhecimento da sua legitimidade nos autos do processo principal. Na eventualidade, que seja determinado que o exequente/agravado, ofereça caução suficiente e idônea como garantia do cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520, IV do CPC, sob pena de cancelamento da ordem de penhora.

Foi concedido efeito suspensivo.

Embargos de declaração rejeitados.

Nas contrarrazões a parte agravada defende inépcia do recurso porquanto o pedido recursal de ilegitimidade exclusivamente para execução provisória é juridicamente impossível. Pondera ainda a ausência de causa para exigência da garantia, pois, ela só pode ser exigida, se for o caso, antes do levantamento de valores ou transferência de propriedade.

Sob outro aspecto, defendem que existem duas exceções, que é o caso de verba alimentar, que afastam em definitivo qualquer exigência caução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisória de Sentença n. 1001785-68.2023.8.11.0041 - 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
IGOR XAVIER PEREIRA e RAFAEL SBRISSIA
que rejeitou a impugnação apresentada e deferiu a penhora de imóveis e rejeitou os Embargos de Declaração.

Primeiramente, conforme já registrei quando da apreciação da liminar, em que pese a matéria da ilegitimidade passiva do agravante na ação originária, encontrar-se
sub judice,
pois, foi interposto recurso contra a inadmissão do recurso especial, é certo que não impede o cumprimento provisório da sentença.

Ou seja, a interposição de recurso especial não obsta o cumprimento provisório.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, O QUE SERIA SUFICIENTE PARA PARALISAR A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 520 E SEGUINTES DO CPC. A mera interposição de recurso especial não impede o processamento do cumprimento provisório de sentença. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 21422713220228260000 SP 2142271-32.2022.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 25/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Portanto, não há falar em ilegitimidade para execução provisória, razão pela qual acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões, no ponto.

No que tange ao pedido alternativo, da prestação da caução, o inciso IV, do artigo 520 do CPC prevê que
“o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. ”.

Já o artigo 521, do CPC, prevê as situações na qual a caução será dispensada; vejamos:

“ Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. ” .

No caso, é aplicável o parágrafo único do artigo 521 do CPC, pois, embora o crédito for de natureza alimentar, o fato é que o valor discutido é de elevado e não há indícios de que a parte possa suportar eventual reversibilidade do julgamento, tratando-se, portanto, de risco de reparação.

Para ilustrar
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. O artigo 520, inciso IV, do CPC, dispõe que o levantamento de depósito realizado nos autos, no cumprimento provisório de sentença, dependerá de caução suficiente e idônea. No caso dos autos, pende julgamento de recurso na superior instância
. Ademais, ainda que assim não fosse, a legislação permite a exigência de caução quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, como no caso dos autos, considerando a importância vultosa depositada nos autos.
Assim, para o levantamento do valor, deverá a parte prestar caução suficiente e idônea ou comprovar o trânsito em julgado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70085517548 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 30/03/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022) negritei

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para

manter a execução provisória contra o agravante autorizando atos de penhora e avaliação; contudo, condicionando
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, à prestação da caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz “a quo” e prestada nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023